Tribunal: TJDFT
Processo: 0707075-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707075-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RENE ANTONIO DE QUEIROZ D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão que desconstituiu a penhora do veículo: Caminhonete - Marca/Modelo I/TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV - Placa PAB4499 - 2014/2015 - Chassi 8AJFY29G6F8578580 (id. 185522632 - Autos no 0708116-13.2022.8.07.0001). Eis o teor da decisão ora revista: Compulsando os autos, observo que já foi deferida a penhora e avaliação dos veículos: 1: Caminhonete - Marca/Modelo I/TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV - Placa PAB4499 - 2014/2015 - Chassi 8AJFY29G6F8578580; 2: MOTOCICLETA - Marca/Modelo HONDA/CBX 200 STRADA - Placa JJO9093 - 2001/2001 - Chassi 9C2MC27001R024052, bem como houve a restrição de transferência dos bens. Intimado, o executado informa que nenhum dos bens supra especificados lhe pertence ou está sob a sua posse. Esclarece que o veículo 1 (caminhonete) entrou como parte do pagamento de uma cessão de direito a uma gleba de terra irregular na cidade de Flores de Goiás – GO em 23 de maio de 2022, segundo consta na cláusula terceira do contrato, muito embora o Cedente Cícero Raimundo dos Anjos ainda não tenha realizado a definitiva transferência do veículo. Quanto ao veículo 2 (motocicleta), registra que foi vendido no ano de 2010 e o requerido desconhece o seu paradeiro, assim como o seu atual proprietário. Lado outro, a parte exequente aduz que não houve transferência efetiva dos bens, sendo legítima a penhora, pois são de titularidade do executado. Malgrado não tenha sido feita a transferência do primeiro veículo (Hilux) para o nome do cedente, verifico que o bem já não mais pertence ao executado, de acordo com o contrato de cessão de direitos, ID no 174015271. Segundo o art. 1.267 do CC, a transferência da propriedade de bem móvel se opera mediante tradição, sendo a regularização cadastral perante o DETRAN ato meramente administrativo. Na lide, existe prova de que houve a tradição do veículo a terceiro de boa-fé, lastreada por um negócio jurídico apto a transmitir a propriedade, antes da efetivação da penhora, portanto suficiente para sua desconstituição. Por fim, considerando que o executado não comprovou a venda da motocicleta, deverá permanecer a restrição pendente sobre o bem. Isto posto, desconstituo a penhora em relação ao veículo: Caminhonete - Marca/Modelo I/TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV - Placa PAB4499 - 2014/2015 - Chassi 8AJFY29G6F8578580, e, por consequência, determino a retirada da restrição de transferência no sistema RENAJUD. Intimem-se. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para informar o endereço atualizado onde o segundo veículo (motocicleta) poderá ser encontrado, no prazo de 10 (dez) dias. A parte agravante sustenta, em síntese, que, a despeito do executado ter efetivado contrato de cessão de direitos do veículo em discussão a terceiro, este não efetuou perante o órgão competente o registro de transferência do bem, devendo arcar com o ônus da penhora bem móvel que ainda se encontra registrado sob o nome do devedor. Ressalta que o veículo foi cedido após o ajuizamento desta ação. Pede, em liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, e no mérito, a reforma da decisão, a fim de que seja mantida a penhora do veículo. Preparo recolhido (id 56146052 e 56146053). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A questão devolvida ao Tribunal versa acerca da possibilidade (ou não) de penhora do veículo que fora objeto de cessão pelo executado à terceiro (estranho a lide) que não efetivou a transferência de propriedade perante o órgão de trânsito competente. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). No caso concreto, hei por bem manter a interpretação da decisão agravada a respeito dos fatos. Na espécie, é incontroverso nos autos que ocorreu a cessão de direitos do veículo em discussão, fato inclusive amparado pelo contrato de cessão anexado na origem (id 174015271 – autos de origem). No documento supra, percebe-se que o veículo mencionado foi usado como parte do pagamento pelo devedor para adquirir “uma gleba de terra irregular na cidade de Flores de Goiás – GO”, nos termos utilizados pelo próprio executado, ora agravado (id 174015269 – Autos de origem). Torna-se evidente, no particular, que o bem móvel alvo da penhora não pertenceria ao devedor, mas a um terceiro não envolvido no litígio, uma vez que a transferência de posse (tradição do bem móvel) confere o direito real de propriedade, como explicitado no artigo 1.267 do Código Civil. Confira-se: Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico. Efetivamente, as anotações junto ao DETRAN possuem caráter estritamente administrativo, servindo para informar às autoridades de trânsito e fiscais sobre o proprietário do veículo responsável por quaisquer infrações e pelo pagamento dos tributos. Em outras palavras, ainda que carecendo de regularização da propriedade perante o órgão de trânsito competente, a transferência da propriedade ocorreu com a tradição do bem móvel e, em razão de se tratar de bem de propriedade de terceiro que sequer integrou a lide, é incabível a manutenção da constrição judicial determinada em momento processual anterior, tendo acertado o e. Juízo de origem, ao menos em sede de cognição sumária, na decisão agravada. Nesse sentido, colaciono precedente desta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM MÓVEL. INOCORRÊNCIA DE TRADIÇÃO OU REGISTRO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. São penhoráveis os direitos do devedor contra terceiros, desde que tenham caráter patrimonial e possam ser transferidos/cedidos independentemente do consentimento do terceiro. 2. No caso dos autos, o veículo objeto de acordo entre o executado e terceiro não adentrou na esfera patrimonial daquele, haja vista que o acordo que previu a transferência da propriedade fora descumprido no bojo de outro processo. 3. Não é possível neste momento processual a penhora pretendida pela exequente, pois o bem que se busca penhorar, a rigor, não é do devedor, mas de terceiro estranho à lide, pois somente a tradição constitui-se o direito real de propriedade, conforme se infere do disposto no artigo 1.267, do Código Civil. 4. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1741523, 07246864320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELACAO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE OU POSSE. BEM MÓVEL. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE POR SIMPLES TRADIÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A transferência de propriedade dos bens móveis opera-se pela simples tradição, sendo dispensável o registro. A anotação da propriedade de veículo perante o órgão de trânsito tem natureza meramente administrativa. 2. A prova da ocorrência da tradição do veículo ao adquirente de boa-fé, em momento anterior à constrição judicial, seria suficiente para desconstituição da penhora. 3. Acontece que a embargante não se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373, inciso I, do CPC), uma vez que não juntou qualquer documento comprobatório da tradição, como, p.ex., comprovantes de pagamento do preço, dos impostos ou de consertos no automóvel. Colacionou apenas uma procuração, documento insuficiente para demonstrar a efetiva tradição da coisa. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1772513, 07094922220228070005, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não configurados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator